Tribunal: TJDFT
Processo: 0730837-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702459-39.2022.8.07.0018 Agravante(s) MPDFT Agravado(s) Ivanildes Pereira Ricarda, JMR Agro Industrial e Mercantil Ltda. e outros Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Id 132578953 do processo de referência), que, na ação de usucapião movida por Ivanildes Pereira Ricarda em desfavor de JMR Agro Industrial e Mercantil Ltda. e outros, processo n. 0702459-39.2022.8.07.0018, acolheu a competência da Vara Especializada para processar e julgar a causa, nos seguintes termos: Cuida-se de Ação de Usucapião movida por Ivanildes Pereira Ricarda em desfavor de JMR Agro Industrial e Mercantil Ltda e outros, objetivando o imóvel denominado de ESTÂNCIA 04, MÓDULO 07, CASA 36, Setor Habitacional Mestre D'armas, Planaltina-DF. Na contestação de id 121644544 a requerida JMR Agro Industrial suscitou duas preliminares: incompetência do juízo e de valor da causa, e quanto ao mérito pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Em réplica de id 130117064, a autora rechaçou as alegações tecidas nessa peça defensiva. A preliminar de incompetência do Juízo levantada pela requerida JMR Agro Industrial não se sustenta. Dentre as atribuições deste Juízo especializado se encontram a ocupação do solo urbano e seu respectivo parcelamento, conforme se extrai do § 2o, do art. 34, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Logo, em se tratando de usucapião decorrente de imóvel tido como irregular, inquestionavelmente a competência se amolda as especificações contidas na Lei 11.697/2008, de modo que rejeito esse preliminar e mantenho os autos neste Juízo. Ademais, não se pode desconsiderar que, embora este seja um processo atomizado, há inúmeros outros semelhantes, que denotam que a questão extrapola o mero interesse individual entre as partes, sendo de inequívoco e amplo interesse social que o tema fundiário naquela região seja resolvido com a maior uniformidade e coerência possível, de modo não apenas a se garantir o prestígio da instituição judicial, como otimizar a pacificação social. Relativamente a impugnação ao valor dado à causa há que se reconhecer que o valor indicado na petição inicial distorce da realidade discutida na demanda, eis que a pretensão deduzida é de reconhecimento do exercício da posse capaz de redundar na aplicação do instituto da usucapião. E como se verifica no documento de id 117341894 - pág. 9, o valor indicado na petição inicial demonstra incongruência com a norma contida no art. 292 do CPC, porquanto bem acima da quantia que serve de base para a cobrança do imposto correspondente à propriedade imobiliária. Em sendo assim, acolho parcialmente essa preliminar para fixar como valor da causa a quantia estampada no documento de id 117341894 - pág. 9, qual seja, R$ 73.627,34 (setenta e três mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos). No mais, defiro a produção da prova oral requerida. Designe-se data para audiência de instrução e julgamento para depoimento pessoal das partes e oitiva das testemunhas. Antes, porém, com fundamento no § 4o do art. 357 do Novo Código de Processo Civil, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para a indicação e/ou retificação de testemunhas. Após, se as partes não se manifestem no prazo assinalado, providencie-se a intimação das partes e testemunhas indicadas, se o caso. Frise-se que os patronos das partes deverão prestar colaboração para com o processo, na comunicação às testemunhas, nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada. Logo, cabe ao advogado da parte que indicou a testemunha, providenciar sua intimação, a qual deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o §1o do referido artigo, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Em razões recursais (Id 39317049), o agravante narra que propôs ação de usucapião individual ao intento de obter declaração de domínio do imóvel urbano identificado como Lote 54, Módulo 07, Quadra 13, do Setor Habitacional Mestre D’Armas, Região Administrativa de Planaltina – DF. Faz referência a dados que constam de registro lavrado no 8o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Afirma que o imóvel usucapiendo foi regularizado, individualizado e registrado no competente registro imobiliário. Proclama que as partes somente discutem a situação dominial do citado lote de terreno. Defende tese no sentido de que eventual reconhecimento do direito de que se afirma titular, por si só, em nada interferirá na situação urbanística ou ambiental da área. Insiste não ser matéria litigiosa questão relativa à atividade a ser exercida no local, mas a titularidade de domínio a permitir ao dono exercê-la. Observa que a União (Id 120640769 do processo de referência), a Codhab (Id 134086307 do processo de referência) e a Terracap (Id 118249033 do processo de referência) manifestaram desinteresse em intervir no feito, o que confirma a tese de que a demanda não envolve interesse público. Ressalta que: A tramitação da ação popular no 0700369-92.2021.8.07.0018 perante a VMA contra o Decreto Distrital no 40.886, de 16 de junho de 2020, que atribuiu à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB a competência para promover a titulação de domínio e a remissão dos custos e investimentos de infraestrutura realizada pelo Distrito Federal em benefício dos ocupantes da ARIS Mestre D’Armas, na Região Administrativa VI - PlanaltinaDF, tampouco tem o condão de atrair a competência da Vara Especializada para processar e julgar as centenas de ações individuais de usucapião que vêm sendo propostas pelos ocupantes dos lotes em questão, uma vez que o Decreto no 35.913/2014, que aprovou o Projeto Urbanistico URB-RP 072/09 (MDE-RP 072/09), referente à ARIS Mestre D’armas I – Gleba 2, não foi objeto de impugnação e foi levado a registro, tendo como consequência a individualização das matrículas desses lotes. Portanto, presume-se legítima a aprovação do projeto urbanístico da área, com a definição das unidades parceladas. Diz, ainda, que o reconhecimento da incompetência da VMA para o julgamento dessas causas individuais não impede que a Vara Cível de Planaltina dê tratamento uniforme às centenas de ações de usucapião propostas pelos ocupantes dessas áreas. Pondera ser competente a Vara Especializada para julgar ações de usucapião que tenham por objeto apenas fração de lote registrado. Leciona que em tais hipóteses a decisão judicial pode interferir diretamente no planejamento urbano da cidade, dada a ausência de estudos técnicos prévios e exigidos por lei para assegurar o adequado uso e ocupação dos espaços urbanos e para minimizar possíveis impactos sobre o meio ambiente. Ao final, requer seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido, para que seja reconhecida a incompetência absoluta da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para o processamento e julgamento do feito, com a posterior remessa dos autos à Vara Cível de Planaltina, na forma do artigo 64, § 3o, do Código de Processo Civil. Sem preparo em razão da isenção legal (CPC, 1.007, § 1o). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissibilidade do recurso 1.1. Do cabimento do agravo. Definição de competência O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento a insurgência contra decisão relacionada à definição de competência. Entrementes, admitiu-o o c. Superior Tribunal de Justiça em “interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, por considerar possuírem ambos os casos a mesma ratio: afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp. n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1o/2/2018). Configurada está, portanto, situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso, conforme jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Ao exame dos autos, todavia, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção à orientação firmada pelo STJ (REsp. n. 1.679.909/RS), e ao previsto no art. 927, III, do CPC, ADMITO seu processamento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, rumem os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (CPC, 1.019, III). Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy De Faria Pereira Relatora